Tribunal: TJPA
Processo: 0007362-67.2020.8.14.0008
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-04-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007362-67.2020.8.14.0008

APELANTE: PAULO JOSE DOS SANTOS AMORIM

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO POR CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA.

LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO JUNTADO AOS AUTOS E VÁLIDO. CONDENAÇÃO MANTIDA. PLEITO DE DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE. INCABÍVEL. PENA ADEQUADA E PROPORCIONAL. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE DO ART. 33, §4º DA LEI Nº 11.343/06. PROCEDENTE. ACUSADO QUE FAZ JUS AO BENEFÍCIO NO MÍNIMO LEGAL. 1/6. REDUÇÃO DA PENA DEFINITIVA A 05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO E 500 (QUINHENTOS) DIAS-MULTA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Pedido de absolvição por ausência de materialidade. Em que pesem as alegações da defesa, tem-se que a materialidade delitiva, no que diz respeito ao crime de tráfico de entorpecentes, previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06, prova-se por meio do laudo definitivo, constante nos autos e devidamente assinado por perito oficial, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

2. Pedido de diminuição da pena-base. Ainda que o magistrado de origem tenha aplicado o parâmetro de 1/5 para exasperação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei de Drogas, tal parâmetro não destoa daqueles admitidos pelas cortes superiores, notadamente quando vem a incidir sobre o mínimo legal, estando de acordo com a máxima da proporcionalidade, não havendo o que reparar.

3. Pedido de aplicação da minorante do art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06. De fato, assiste razão à defesa, uma vez que o acusado é réu primário, com bons antecedentes, no sentido técnico e ainda não restou provada sua dedicação a atividades criminosas, fazendo jus portanto ao benefício legal, porém no patamar mínimo, considerando a quantidade de droga apreendida e a forma de acondicionamento. Recurso parcialmente provido, para reduzir a pena definitiva a 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.

4. Pedido de conversão da pena privativa de liberdade em restritivas de direitos. Resta incabível a substituição da pena prisional, uma vez que a pena foi fixada em 05 (cinco) anos de reclusão, nos termos do art. 44, inciso I do CP/40.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em conhecer e
dar parcial provimento ao recurso de apelação criminal
para aplicar ao acusado a minorante do art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06, com redução da pena em 1/6 na 3ª fase da dosimetria, fixando a nova pena em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, mantendo a sentença em todos os seus demais termos, nos termos do voto do relator

11ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – 3ª Turma de Direito Penal, realizada no período de vinte e quatro de abril a dois de maio de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 08 de maio de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
PAULO JOSÉ DOS SANTOS AMORIM
em face de sentença condenatória proferida pelo juízo da Vara Criminal de Barcarena/PA, em 14.07.2021 (Num. 9755903 - Pág. 1/ Num. 9755904 - Pág. 5), na qual foi condenado à pena de 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, pela prática do crime de tráfico, previsto no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06.

Em suas razões recursais (Num. 9755905 - Pág. 1/Num. 9755906 - Pág. 3), a defesa impugna somente o mérito da sentença, requerendo (1) a absolvição do acusado, por ausência de prova de materialidade delitiva; (2) Subsidiariamente, a reforma da dosimetria penal, com redução da pena-base, por inidoneidade da fundamentação para exasperação da pena, fazendo incidir, se for o caso, o parâmetro de 1/8 e não de 1/5, como feito em sentença; (3) aplicação da minorante do art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06; (4) conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos.

O Ministério Público do Pará apresentou contrarrazões ao recurso sob o Num. 9755906 - Pág. 5/Num. 9755907 - Pág. 2, refutando as alegações da defesa e pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

Instado a se manifestar, o órgão ministerial de 2º grau opinou pelo conhecimento e total desprovimento do recurso, consoante parecer de Num. 10854175.

Eis o relatório, que submeto à revisão.

Sugiro a inclusão em pauta de plenário virtual.

VOTO

I – Do juízo de admissibilidade recursal

Recebo a apelação, eis que preenchidos todos os pressupostos de admissibilidade do recurso.

II – Do mérito Recursal

II.1 – Da absolvição por ausência de prova da materialidade delitiva.

A defesa alega, inicialmente,
error in judicando
pelo juízo de origem, pois não haveria prova suficiente de materialidade delitiva nos autos, a comprovar a ocorrência do crime de tráfico de entorpecentes. Alega que a ausência de laudo provisório assinado por perito oficial justificaria a absolvição do acusado, uma vez que o documento de Num. 9755877 - Pág. 10 teria sido assinado pela autoridade policial e, portanto, desprovido de validade, nos termos da lei.

Sobre o tema, dispõe o art. 50, §1º da Lei nº 11.343/06 assim dispõe:

Art. 50. Ocorrendo prisão em flagrante, a autoridade de polícia judiciária fará, imediatamente, comunicação ao juiz competente, remetendo-lhe cópia do auto lavrado, do qual será dada vista ao órgão do Ministério Público, em 24 (vinte e quatro) horas.

§ 1º Para efeito da lavratura do auto de prisão em flagrante e estabelecimento da materialidade do delito, é suficiente o laudo de constatação da natureza e quantidade da droga,
firmado por perito oficial ou, na falta deste, por pessoa idônea.

(Grifei)

Como se vê, trata-se de permissivo legal, a autorizar a lavratura do auto de prisão em flagrante com base tão somente num juízo técnico, provisório e precário, não com vistas a justificar a condenação do investigado, mas tão somente a formação do convencimento do órgão acusatório e ainda a instalação da persecução penal, em sua fase preliminar e, portanto, inquisitória.

Nesse sentido, já disse a jurisprudência:

Tráfico interestadual de drogas (apreensão realizada pela Polícia Rodoviária Federal, de 48,480kg de cocaína, no interior do caminhão conduzido pelo paciente, originário do Estado do Mato Grosso). Habeas corpus sustentando fundamentação inidônea e ausência dos requisitos da prisão preventiva; condições pessoais favoráveis; ausência do laudo definitivo da droga; suficiência de cautelar diversa. 1 - A quantidade, a natureza ou a diversidade dos entorpecentes podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva. 2 - A presença de condições pessoais favoráveis, não impede a decretação da prisão preventiva, se há nos autos elementos suficientes para justificar a cautela.
3 ? Conquanto para a condenação exige-se a confecção do laudo definitivo, para a admissibilidade da acusação de tráfico de drogas e para a decretação da prisão preventiva, é suficiente o laudo de constatação provisória
. 4 - Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social, evidenciando que providências menos gravosas não seriam suficientes para garantir a ordem pública. 5 - Habeas corpus indeferido. Parecer acolhido. (TJ-GO - HC: 05154816820198090000, Relator: LÍLIA MÔNICA DE CASTRO BORGES ESCHER, Data de Julgamento: 19/09/2019, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: DJ de 19/09/2019)

APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. ARTIGO 28 DA LEI 11.343/06. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DO RÉU. ALEGADA PREJUDICIALIDADE DO LAUDO PERICIAL. IMPOSSIBILIDADE. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO RESPEITADOS.
LAUDO DE CONSTATAÇÃO PROVISÓRIA SUFICIENTE PARA ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO E PROSSEGUIMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. LAUDO DEFINITIVO JUNTADO AOS AUTOS ANTES DAS ALEGAÇÕES FINAIS
. PLEITO PARA RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE. IMPOSSIBILIDADE. NÃO OCORRÊNCIA DA DESCRIMINALIZAÇÃO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. PRINCÍPIO DA LESIVIDADE RESPEITADO. NATUREZA E ALCANCE DO BEM JURÍDICO TUTELADO. SAÚDE PÚBLICA. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA QUE É CIRCUNSTÂNCIA INERENTE AO TIPO PENAL. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 4ª Turma Recursal - 0002203-84.2018.8.16.0097 - Ivaiporã - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS LEO HENRIQUE FURTADO ARAUJO - J. 25.10.2021) (TJ-PR - APL: 00022038420188160097 Ivaiporã 0002203-84.2018.8.16.0097 (Acórdão), Relator: Leo Henrique Furtado Araujo, Data de Julgamento: 25/10/2021, 4ª Turma Recursal, Data de Publicação: 26/10/2021)

O laudo pericial, necessário à formação do convencimento do julgador e, portanto, à formação de eventual culpa do acusado, é aquele forçosamente produzido por perito oficial, ocupante de cargo efetivo e dotado de conhecimento técnico relativo à área específica da perícia, isento de ânimo sobre a causa e, portanto, imparcial em sua análise. Trata-se, no caso específico do crime de tráfico de entorpecentes, do laudo toxicológico definitivo, constante sob o Num. 9755886 - Pág. 10/11 dos autos. Este, claramente, atesta a natureza entorpecente da substância encontrada com o acusado, num total de 42,8 gramas de cocaína, pronta para comercialização.

Dessa feita, não há que se falar em ausência de prova de materialidade, quando consta nos autos laudo toxicológico definitivo, juntado antes mesmo da prolação da sentença, a requerimento da defesa. Sendo assim, resta mantida a condenação, pois provada não só a materialidade, mas também a autoria delitiva, por meio dos testemunhos policiais de Num. 9755887 a Num. 9755894.

II.2 – Do pedido de readequação da dosimetria penal

A defesa também impugna a dosimetria penal realizada na sentença, pois entende que o juízo
a quo
exasperou a pena-base sem a devida fundamentação, assim como teria usado parâmetro de exasperação diverso daquele aceito pela jurisprudência, que seria de 1/8.

Sendo assim, requer a reforma também da pena aplicada, com fixação no mínimo legal.

Quanto à questão, analisando a sentença de Num. 9755903 - Pág. 1/ Num. 9755904 - Pág. 5, tenho que a única circunstância judicial valorada negativamente foi a do art. 42 da Lei nº 11.343/06, que preceitua: “
O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.
”.
Nesse sentido, consignou o julgador:

[...]

a.9) Natureza e quantidade da substância entorpecente
(art. 42 da Lei 11.343/2006):

Foram apreendidos sob o poder do acusado cerca de 42,8g (quarenta e dois gramas e oito decigramas) de droga tipo cocaína
.

A natureza da droga revela maior gravidade da conduta do agente, dada a sua potencialidade lesiva e grau de dependência química que gera no usuário.

Desse modo, valoro negativamente a presente circunstância e altero a pena base em 1/5 (um quinto), alterando-a para
06 (seis) anos de recluso e 600

(seiscentos)
dias-multa
.

Entendo que, embora suscinta, o julgador apresentou justa fundamentação para exasperar a pena-base em relação à natureza e quantidade da droga. No que diz respeito ao parâmetro de exasperação, em 1/5 (sobre o mínimo legal), embora não seja o usualmente utilizado, vejo que se encontra dentro daqueles
propostos pela jurisprudência das cortes superiores,
as quais muito antes de vincularem os parâmetros a serem utilizados na individualização da pena, sugerem-nos, no objetivo de restringir a discricionariedade e eventuais subjetivismos dos julgadores.

Isso porque o legislador não estabeleceu o
quantum
de forma objetiva, deixando a critério do juiz sentenciante a fixação da pena-base à luz do caso concreto. Sabe-se que a jurisprudência pátria admite diversos parâmetros, tais como 1/8 sobre a pena mínimo, 1/8 sobre a diferença entre a pena máxima e a pena mínima em abstrato para o delito, 1/6 sobre o mínimo, entre outros. Mas nenhum deles é imposto de modo vinculante e nenhum deles amarra o julgador, que pode utilizar-se de critérios distintos, desde que motivadamente. Nesse sentido, tem-se o enunciado de súmula nº 23 do TJ/PA, que diz:

A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Portanto, seja pela alegação de fundamentação inidônea, seja pela alegação de erro no parâmetro de exasperação da pena-base, entendo que não assiste razão à defesa, estando correta e proporcional a pena-base aplicada
in casu.

II.3 – Do pedido de aplicação da minorante do art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06.

A defesa impugna ainda o afastamento da causa de diminuição de pena do art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06, pois entende que o acusado faria jus ao benefício legal. No que diz respeito a este ponto de irresignação, entendo que assiste razão à defesa, senão vejamos.

Foi juntada sob o Num. 9755879 - Pág. 10/11, a certidão de antecedentes criminais do acusado, indicando três ocorrências criminais. Muito embora conste nela uma condenação por crime de roubo, nos autos da ação penal nº 0011949-40.2017.8.14.0008, a qual deu ensejo à instauração da execução provisória nº 0003727-97+.2019.8.14.0401 (sistema SEEU), trata-se de condenação ainda não transitada em julgado, a qual não pode afastar a incidência da minorante ante o princípio da presunção de inocência.

Este entendimento restou pacificado pela jurisprudência do STJ, por meio da técnica do julgamento de recursos repetitivos, que deu origem ao tema nº 1139, cuja tese preceitua
: “
É vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/06
”.
Trata-se de tese vinculante a este órgão judiciário, razão pela qual dou parcial provimento ao recurso, para conceder ao acusado a redução de pena por força do art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06, que dispõe:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

[...]

§ 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.
(Vide Resolução nº 5, de 2012)

Em relação ao parâmetro de redução da pena, a ser feita na 3ª fase da dosimetria, ressalto que a jurisprudência pátria oscila quanto aos critérios a serem utilizados. De todo modo e frente à celeuma doutrinária e jurisprudencial, sigo o entendimento do STJ, embora recente, no sentido de que a quantidade e a natureza da substância entorpecente são critérios a serem ponderados para escolha do
quantum
de redução, senão vejamos:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. DIRETRIZES FIRMADAS NO ERESP 1.887.511/SP. USO APENAS SUPLETIVO DA QUANTIDADE E DA NATUREZA DA DROGA NA TERCEIRA FASE. PROPOSTA DE REVISÃO DE POSICIONAMENTO. MANUTENÇÃO DO ENTENDIMENTO CONSOLIDADO HÁ ANOS PELAS CORTES SUPERIORES. ACOLHIDO NO ARE 666.334/AM PELO STF. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. APLICAÇÃO DO REDUTOR EM 1/6. ORDEM CONCEDIDA.

[...]

6. Portanto, diante da orientação consolidada há tempos pelas Cortes Superiores, proponho mantermos o posicionamento anterior, conforme acolhido no ARE 666.334/AM, sobre a possibilidade de valoração da quantidade e da natureza da droga apreendida, tanto para a fixação da pena-base quanto para a modulação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, neste último caso ainda que sejam os únicos elementos aferidos, desde que não tenham sido considerados na primeira fase do cálculo da pena.

[...]

(HC n. 725.534/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 27/4/2022, DJe de 1/6/2022.)

Assim,
in casu,
aliada à quantidade de entorpecente encontrada com o acusado, tenho que a forma de acondicionamento da droga, conforme fotografia de Num. 9755879 – Pág. 1, denota a maior reprovabilidade de sua conduta, pois indica a existência de 20 (vinte) invólucros de cocaína, já prontos para comercialização, e ainda uma outra sacola, com droga a ser preparada, demonstrando a potencialidade do acusado na distribuição dos entorpecentes, totalizando 42,8 gramas de substância extremamente nociva e viciante a ser posta no mercado.

Portanto, dou parcial provimento ao recurso, para reconhecer ao acusado o direito ao benefício do art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06, reduzindo a pena provisória em 1/6 e fixando a nova pena definitiva em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.

II.4 – Do pedido de conversão da pena privativa de liberdade em restritivas de direitos.

A defesa, por fim, requer a conversão da pena privativa de liberdade em restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do CP/40. A questão não demanda maiores digressões, a partir do momento em que a pena privativa de liberdade final aplicada ao acusado foi de 05 (cinco) anos de reclusão, tornando incabível a substituição requerida, diante do requisito objetivo do art. 44, inciso I do CP/40, que dispõe:
“
aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo
”.

Sendo assim, nego a substituição requerida, mantendo a sentença em todos seus demais termos.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, para aplicar ao acusado a minorante do art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06, com redução da pena em 1/6 na 3ª fase da dosimetria, fixando a nova pena em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, mantendo a sentença em todos os seus demais termos, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 08 de maio de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 08/05/2023